Tribunal: TJDFT
Processo: 0742660-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0742660-93.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Inttermedium Empreendimentos Imobiliários Ltda Agravados: Luiz Carlos Vielmo Marlene Azambuja Vielmo D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Inttermedium Empreendimentos Imobiliários Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0700362-25.2019.8.07.0001, assim redigida: “ID156864364. Trata-se de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de atingir o patrimônio das empresas AURORA EMPREENDIMENTO E COMÉRCIO DE CEREAIS UNIPESSOAL, CNPJ 40.773.274/0001-38 e AURORA TRANSPORTE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS ME, CNPJ 12.523.803/0001-00, das quais o executado LUIZ CARLOS VIELMO é sócio. Inicialmente, as partes exequentes sintetizam os atos praticados até o presente momento no processo. No mérito, aduzem que o executado se utiliza de duas empresas para ocultar seu patrimônio, resultando em confusão patrimonial. Nesse ponto, a parte exequente afirma que a confusão patrimonial está demonstrada em razão da impossibilidade de localizar bens passíveis de penhora em nome do sócio embora as empresas tenham capital social integralizado e considerável. Reforçam que as pessoas jurídicas indicadas no incidente foram criadas para proteger os valores que serviriam para o pagamento de credores. Ademais, postulam a concessão de tutela de urgência para a localização de valores, veículos e imóveis, por meio dos sistemas conveniados, bem como a atribuição de sigilo temporário ao pedido de desconsideração da personalidade. O pedido formulado na forma de tutela de urgência, foi indeferido conforme ID 159180539. Citadas, as pessoas jurídicas AURORA EMPREENDIMENTO E COMÉRCIO DE CEREAIS UNIPESSOAL e AURORA TRANSPORTE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS ME deixaram transcorrer o prazo para apresentação de defesa (ID 164107758). É o relato necessário. Decido. Inicialmente, decreto a revelia das pessoas jurídicas supramencionadas, pois, embora citadas quedaram-se inertes conforme certificado no ID 164107758. A revelia, contudo, não induz necessariamente a procedência do pedido consoante se depreende do artigo 345 do CPC. No caso em apreço, é aplicável a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Segundo o que estabelece o artigo 50 do Código Civil, "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". Ainda de acordo com o parágrafo 2o do artigo 50 do CC, "entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial". Ao analisar a petição apresentada pelos exequentes, nota-se que o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica teve como fundamento a ausência de bens passíveis de penhora e a existência de duas empresas em nome do executado com capital social considerável e integralizado. Todavia, não foram demonstrados os indícios de confusão patrimonial expressos no artigo 50 do Código Civil. Deve-se observar que a medida postulada é excepcional, notadamente, porque a teoria maior é aplicável ao caso em apreço. Consequentemente, deveriam ser apresentados fatos aptos a comprovar que há ausência de separação entre o patrimônio do sócio e das pessoas jurídicas. Assim, a simples demonstração de ausência de bens não poderia afastar a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Nesse sentido reproduzo os seguintes julgados deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida episódica e excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica através da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 2. A desconsideração inversa, por sua vez, torna possível responsabilizar a empresa pelas dívidas contraídas por seus sócios e tem como requisito o abuso da personalidade jurídica. 3. A mera ausência de bens penhoráveis de propriedade do devedor e o fato de ele ser sócio de uma pessoa jurídica que, supostamente, tem proveito econômico não configuram, por si só, o abuso da personalidade. 4. À míngua de qualquer indício acerca do preenchimento dos critérios objetivos propagados pela legislação civil, descabe, diante do caráter excepcional da medida, instaurar o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com fundamento nas presunções de confusão patrimonial e desvio de finalidade levantadas pela agravante. 5. Recurso conhecido e não provido. (07100896920238070000 - (0710089-69.2023.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 8a Turma Cível- Relator EUSTÁQUIO DE CASTRO) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SÓCIO. PESSOA JURÍDICA. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO DO SÓCIO PELA SOCIEDADE. CUMPRIMENTO REPETITIVO. AUSÊNCIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, em qualquer de suas modalidades, é medida excepcional, que somente pode ser aplicada diante do atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, sendo necessária a prova inequívoca do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. A simples ausência de bens passíveis de penhora em nome do sócio devedor não autoriza, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica a fim de alcançar o patrimônio da empresa para a satisfação da dívida. 3. A ocorrência de um único pagamento realizado pela sociedade empresária, a título de custas processuais devidas pelo sócio devedor (executado), não configura hipótese de confusão patrimonial apta a autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica, em vista da ausência de cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio, exigido pelo art. 50, § 2o, inciso I, do Código Civil. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (07401764220228070000 - (0740176-42.2022.8.07.0000 - Res. 65 CNJ- 7a Turma Cível- Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA). Desse modo, conforme exarado nos entendimentos reproduzidos, a confusão patrimonial, se não for inequivocamente demonstrada, inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica baseada na teoria maior. Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica Preclusa esta decisão, inativem-se as pessoas jurídicas AURORA EMPREENDIMENTO E COMÉRCIO DE CEREAIS UNIPESSOAL e AURORA TRANSPORTE E CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS ME. Após, intimem-se os exequentes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promovam o andamento do feito sob pena de suspensão nos termos do art. 921, III, do CPC.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 52001734), em síntese, que as tentativas prévias no sentido de encontrar bens penhoráveis pertencentes aos devedores foram infrutíferas. Argumenta que os devedores já foram condenados por litigância de má-fé e pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Também aduz que a uma das pessoas jurídicas indicadas foi constituída após o início do processo de execução movido na origem, o que corrobora o abuso de personalidade. Finalmente, afirma que os devedores são sócios de duas sociedades empresárias e as tem utilizado como instrumento para impedir que tenham atingidas as esferas jurídicas pessoais. Requer, portanto, o deferimento da antecipação da tutela recursal para que seja: a) determinado o bloqueio dos eventuais bens pertencentes às sociedades empresárias, encontrados por meio de pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Eridf; b) procedida a intimação das sociedades empresárias Aurora Empreendimentos e Comércio de Cereais Unipessoal Ltda e Aurora Transporte e Classificação de Grãos ME; e c) admitida a instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Por sim, requer o subsequente provimento do recurso, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 52087838 e Id. 52087839). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica com a finalidade de inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da relação jurídica processual. O cerne da questão reside na aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil), que exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). A desconsideração da personalidade jurídica, seja direta ou inversa, deve ser permitida apenas excepcionalmente. Aliás, o Enunciado no 146 da III Jornada de Direito Civil segue essa mesma orientação ao preceituar que: “(...) nas relações civis, interpretam-se restritivamente os parâmetros de desconsideração da personalidade jurídica previstos no artigo 50 (desvio de finalidade ou confusão patrimonial).” Na desconsideração inversa a personalidade da pessoa jurídica é afastada para que a respectiva esfera patrimonial seja alcançada com a finalidade de obtenção do pagamento do valor do débito constituído em desfavor da pessoa natural que figura na posição de sócia ou administradora, nos moldes do art. 133, § 2o, do CPC. No caso concreto os devedores originários, ora recorridos, são pessoas naturais e, de acordo com as alegações articuladas pela recorrente, figuram formalmente como sócios de 2 (duas) pessoas jurídicas: Aurora Empreendimentos e Comércio de Cereais Unipessoal Ltda e Aurora Transporte e Classificação de Grãos ME. A sociedade empresária Aurora Empreendimentos e Comércio de Cereais Unipessoal Ltda foi constituída aos 25 de janeiro de 2021, de acordo com a certidão emitida pela Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Serviços Junta Comercial do Estado de Goiás (Id. 157257057 dos autos do processo de origem), com a integralização de capital no valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) pelo sócio administrador Luiz Carlos Vielmo. O incidente de cumprimento de sentença teve início, na origem, com o requerimento formulado pela ora recorrente aos 10 de janeiro de 2019 (Id. 27443866 dos autos do processo de origem). Assim, observa-se, como bem pontuou a recorrente, que Luiz Carlos Vielmo tinha à sua disposição ao menos a quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). Ainda assim, no entanto, a credora não obteve sucesso nas tentativas de encontrar bens pertencentes aos devedores. O fato de ter havido a integralização de capital enquanto não foram encontrados bens penhoráveis evidencia a prática de ocultação patrimonial e de transferência de dinheiro para a pessoa jurídica aludida. Essa situação, portanto, denota a ocorrência de abuso de personalidade jurídica, por meio do desvio da finalidade da sociedade empresária em referência, nos termos do art. 50 § 1o, incisos II e III, do Código Civil. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a existência de abuso de personalidade que justifique a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da devedora. 2. A aplicabilidade da denominada teoria maior ou subjetiva da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do Código Civil) exige a presença de dois requisitos autorizadores: a existência de prejuízo ao credor e a ocorrência de abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial). 3. No caso em deslinde, diante da existência de confusão patrimonial, o abuso de personalidade jurídica pela devedora está devidamente demonstrado, como pontuado pelo Juízo singular por meio da decisão agravada. 4. O acervo probatório coligido aos autos evidencia que, de fato, houve a constituição de nova pessoa jurídica com a finalidade de substituição da devedora no exercício da atividade empresária do ramo de serviços hospitalares, com destaque para a celebração de negócios jurídicos entre pessoas jurídicas distintas presentadas pelos mesmos sócios. 5. Diante desse contexto a credora produziu provas suficientes a respeito do preenchimento dos requisitos autorizadores para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1440236, 07170367620228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/7/2022, publicado no DJE: 18/8/2022.)” (Ressalvam-se os grifos) Os elementos de prova produzidos pela recorrente são suficientes para demonstrar que o primeiro recorrido atuou com desvio de finalidade ou no sentido de causar confusão patrimonial. Por essa razão as alegações articuladas pela agravante são verossímeis. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também está satisfeito na hipótese, pois a demora na efetivação de medidas constritivas pode causar dano econômico indevido à credora. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que proceda ao bloqueio de bens pertencentes à sociedade empresária Aurora Empreendimentos e Comércio de Cereais Unipessoal Ltda, por meio de pesquisas nos sistemas Sisbajud, Renajud e Eridf, com a observância do limite do crédito pretendido pela credora, ora recorrente, em relação à eventual quantia em dinheiro encontrada. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. II, do CPC. Aos agravados para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator